Tribunal: TJBA
Processo: 8002314-92.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002314-92.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível REQUERENTE: FERNANDA NASCIMENTO FERREIRA e outros Advogado(s): REQUERIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELANTE REPRESENTADO PROCESSUALMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, ORA APELADOS. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E DO RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VERBAS SUCUMBENCIAIS QUE SÃO DEVIDAS APENAS PELO ENTE MUNICIPAL, NO IMPORTE DE QUINZE POR CENTO DO VALOR DA CAUSA. DECISÃO VERGASTADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002314-92.2021.8.05.0141 em que é apelante J.P.D.S.N., representado por sua genitora FERNANDA NASCIMENTO FERREIRA e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.